Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735572-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: SAVANA CAMILLA DE LIMA SANTOS, SAYONARA DA SILVA TEIXEIRA, HELAINY CRISTINA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G44 BRASIL S/A. e G44 BRASIL SCP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0720143-96.2020.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por SAVANA CAMILLA DE LIMA SANTOS E OUTRAS, ora Agravadas, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Deferida penhora de bem imóvel, ID n° 100733260, as executadas apresentaram impugnação no ID n° 103588481. Afirmam que o bem penhorado, apesar de estar registrado no nome de pessoa jurídica, trata-se de bem de família, sendo utilizado para moradia dos sócios Saleem e Joselita e de seus três filhos, devendo ser desconstituída a constrição. Oferece à penhora veículo arrestado em outro processo. Juntou documentos. Os credores se manifestaram no ID no 104446637 e n° 106026386. É o relato. Decido. Cinge-se a questão à apreciação da impenhorabilidade sobre imóvel de propriedade da pessoa jurídica utilizada por seus sócios como moradia. À luz do disposto no art. 789 do CPC, ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’, constando, ainda, do art. 832 do mesmo diploma legal que ‘não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis’. Por seu turno, os artigos 1o e 5o da Lei n° 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei: ‘Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.’ ‘Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil’. No caso dos autos, observa-se que o imóvel objeto da constrição situa-se no SMPW/SUL, Quadra 3, Conjunto 2, Lote 3, Unidade B, encontrando-se registrado em nome de G44 BRASIL S/A, desde 10/10/2019. Em que pese ser de propriedade da pessoa jurídica, vislumbra-se a alegação de que o bem é utilizado pela família dos seus sócios, SALEEM E JOSELITA, como moradia, constando nos autos correspondências e declaração de IRPF com indicação do referido endereço como residência. Quanto ao ponto, não se desconhece o posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia. Contudo, referido entendimento não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares. É o que se extrai dos seguintes precedentes: ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que ‘A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios.’ (FACHIN, Luiz Edson. ‘Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo’, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência ‘(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL.’ [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido. (REsp 621.399/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 20/02/2006, p. 207) – g.n. ‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. RESIDÊNCIA DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS. EMPRESA FAMILIAR. PRECEDENTES. 1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o. 2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da habitação familiar, na hipótese dos autos, demonstra-se o acerto da decisão de primeiro grau, corroborada pela Corte de origem, que reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel onde reside a família do sócio, apesar de ser da propriedade da empresa executada, tendo em vista que a empresa é eminentemente familiar. Recurso especial improvido. (REsp 1024394/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008)’. Dessa forma, a alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica para proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. Nesse passo, observo que a empresa executada, proprietária do imóvel, é constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo como sócios SALEEM AHMED ZAHERR e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, componentes da mesma família possuindo capital social no valor expressivo de R$ 6.500.000,00, ID n° 82565981. Nota-se, ainda, que a empresa possui sede na QS 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Shopping, Torre B, Sala 1308, Águas Claras, Brasília/DF, onde inclusive foi citada, ID n° 73070999, exercendo suas atividades em local, portanto, diverso do imóvel em questão. É ainda sócia ostensiva da outra empresa executada G44 BRASIL SCP, pessoa jurídica de direito privado, com capital social também de R$ 6.500.000,00. O imóvel objeto da controvérsia foi adquirido em data relativamente recente (10/10/2019), em nome da empresa G44 BRASIL S/A, pelo valor substancial de R$ 1.800.000,00, ID n° 68730007, Pag. 4, sendo situado em área residencial (SMPW), o que não guarda consonância com a atividade empresarial, não se tratando, ainda, do local da sede do empreendimento. Dessa forma, verifica-se que o imóvel penhorado não se presta ao exercício essencial da atividade empresarial, à luz da boa-fé objetiva, não sendo razoável conferir a proteção de impenhorabilidade (bem de família), sob pena de evidente prejuízo aos credores da empresa, além de ilicitamente blindar o referido bem da capacidade de responder pelas obrigações empresariais, art. 789 do CPC. Nesse quadro, diante das peculiaridades do caso e constatada a ausência de configuração do imóvel como bem de família, impõe-se a manutenção da medida constritiva. Observo, ainda, que os requeridos confirmam o oferecimento das pedras preciosas para pagamento do débito e que por ora há nos autos bens suficientes para quitação do crédito constituído no feito, sendo desnecessária a restrição de veículos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de bem imóvel e indefiro a realização de novas diligências para localização de veículos. Proceda-se conforme decisão de ID n°100733260. Determino que as rés juntem aos autos o certificado de autenticidade das pedras preciosas, a fim de comprovar as suas alegações e indicar o endereço de localização das pedras. À parte credora caberá informar se anui com a avaliação juntada pelos requeridos. Prazo de 10 (dez) dias. I.” Inicialmente, formulam as Agravantes pedido de gratuidade de Justiça, sob o argumento, em síntese, de falta de liquidez e da existência de diversas constrições judiciais sobre o seu patrimônio. Dizem as Agravantes que, “em pese o imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL ser de propriedade da pessoa jurídica (G44 BRASIL S.A), é impenhorável o referido bem por ser utilizado para moradia de entidade familiar, no caso os sócios Joselita, seu companheiro Saleem e, também, seus três filhos.” (Num. 30497994 - Pág. 6). Sustentam que, dessa maneira, o referido imóvel “não pode ser penhorado, uma vez que se trata da residência familiar, conforme correspondências recebidas no referido endereço, declarações, procurações apresentadas no processo de origem, bem assim demais documentos” (Num. 30497994 - Pág. 8). Afirmam que o bem imóvel em questão é bem de família e, assim, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/1990, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à garantia do Juízo, argumentam as Recorrentes que “estão propondo novo acordo com os sócios no sentido de realizar o pagamento devido em Pedras de Esmeraldas que poderão ser avaliadas por profissional capacitado, para comprovar o valor.” (Num. 30497994 - Pág. 16). Entendem que deve ser priorizado o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, já que as pedras preciosas são o meio de pagamento menos prejudicial às Agravantes. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada, “com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre o imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL, declarando a sua impenhorabilidade.” (Num. 30497994 - Pág. 20). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista ser fato notório a existência de inúmeras constrições judiciais sobre o patrimônio das Agravantes, nos termos o art. 98, § 5o, primeira parte, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade de Justiça às Recorrentes, unicamente em relação ao presente recurso instrumental. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G44 BRASIL S/A. e G44 BRASIL SCP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0720143-96.2020.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por SAVANA CAMILLA DE LIMA SANTOS E OUTRAS, ora Agravadas, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito no Feito originário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, segundo dispõe o art. 1o da Lei n.o 8.009/1990, o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” A referida disposição, como se extrai de sua simples leitura, não abarca o imóvel pertencente à pessoa jurídica da execução de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em situações especialíssimas, entende que deve ser estendida a impenhorabilidade ao imóvel pertencente à pessoa jurídica nos casos de pequenos empreendimentos eminentemente familiares. A decisão agravada, conforme pode ser extraído de sua fundamentação, já considerou a residência dos sócios no imóvel penhorado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, mas, contudo, veiculou a compreensão de que o caso concreto não se amolda ao entendimento jurisprudencial em razão de não se tratar de pequeno empreendimento familiar. Asseverou o Magistrado de primeira instância que o “referido entendimento não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares” (Num. 105751078 - Pág. 2 do Feito originário). Acrescentou o aludido Magistrado que “a alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica para proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito” (Num. 105751078 - Pág. 3 do Feito originário). Nesse descortino, tendo em vista as características das Agravantes, notadamente a modalidade de constituição e o elevado valor do capital social, assim como os endereços de funcionamento, concluiu o Julgador singular que o “imóvel objeto da controvérsia foi adquirido em data relativamente recente (10/10/2019), em nome da empresa G44 BRASIL S/A, pelo valor substancial de R$ 1.800.000,00, ID n° 68730007, Pag. 4, sendo situado em área residencial (SMPW), o que não guarda consonância com a atividade empresarial, não se tratando, ainda, do local da sede do empreendimento” (Num. 105751078 - Pág. 3 do Feito originário). Por seu turno, as razões recursais veiculam pretensão irrestrita de aplicação do entendimento do Superior Tribunal Justiça, sem desenvolver argumentação expressamente contrária aos fundamentos acima transcritos. Quanto à oferta de esmeraldas pelas Recorrentes, é certo que a matéria não foi enfrentada na decisão agravada, haja vista que, tão somente, foi determinada a apresentação, pelas ora Agravantes, de certificado de autenticidade das pedras preciosas e, bem assim, a indicação do endereço para a localizadas das gemas. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador